Tribunal: STJ
Processo: 5023396-74.2021.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2201522 - RS(2025/0079576-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO PAULO SOSTER
ADVOGADOS
: HERNANI FORTINI DA SILVA - RS078878
FLORA VOLCATO DA COSTA - RS079423
JOÃO HENRIQUE PACHECO CARDOZO - RS071089
CLEMENTINA ANA DALAPICULA - RS107111
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
DOSIMETRIA DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ATENUANTE ETÁRIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso
especial e negou-lhe provimento. O recorrente foi condenado pelo Tribunal Regional
Federal da 4a Região, em apelação criminal, como incurso no
o, incisos I e II, da
art. 1
em continuidade delitiva, à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de
Lei n. 8.137/1990,
reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 146 dias-multa.
2. A decisão agravada afastou a alegação de inépcia da denúncia por prejudicialidade
decorrente da superveniência de sentença condenatória, reconheceu a ausência de
interesse recursal quanto à culpabilidade em razão da neutralização promovida pelo
acórdão recorrido, manteve a valoração negativa das circunstâncias pelo uso de
interpostas pessoas e das consequências pelo expressivo valor sonegado de R$
694.460,85, além de rejeitar a aplicação da atenuante do
do Código
art. 65, inciso I,
Penal, por exigir 70 anos na data da sentença.
3. No agravo regimental, a defesa sustenta a necessidade de reexame da dosimetria
quanto às circunstâncias e consequências do crime, alegando que o uso de interpostas
pessoas estaria intrinsecamente ligado à mecânica do crime tributário e que a negativação
dessa vetorial configuraria bis in idem com a elementar do tipo. Questiona a
proporcionalidade da fração de aumento aplicada à pena-base diante do valor sonegado e
postula o reconhecimento da atenuante etária mediante interpretação sistemática com o
Estatuto do Idoso, aos 60 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o uso de interpostas pessoas para
constituição de empresa com finalidade de sonegação configura bis in idem com a
elementar do tipo penal; (ii) saber se a fração de aumento aplicada à pena-base em razão
do valor sonegado foi proporcional; e (iii) saber se é possível aplicar a atenuante etária do
do Código Penal com base no conceito de "idoso" do Estatuto do Idoso.
art. 65, inciso I,
Documento eletrônico VDA54724674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:32
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: af426a3a-1f86-499b-b8c9-d615d48dff1f

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O uso de interpostas pessoas para efetivar a fraude tributária justifica a negativação
das circunstâncias do crime, pois revela sofisticação do modus operandi que extrapola o
desvalor já considerado na tipificação, não configurando bis in idem.
6. A fixação da pena-base está sujeita à discricionariedade vinculada do julgador, não
sendo obrigatória a aplicação de critério matemático rígido. No caso, o aumento de pena
foi proporcional ao expressivo valor dos tributos sonegados, que superou em quase sete
vezes o parâmetro jurisprudencial de R$ 100.000,00.
7. A atenuante do
do Código Penal exige que o agente seja maior de 70
art. 65, inciso I,
anos na data da sentença, não sendo possível estender o benefício com base no conceito
de "idoso" do Estatuto do Idoso, que tutela situações diversas.
8. A tese de aplicação da atenuante etária foi rejeitada pelo Tribunal Regional Federal da
4a Região por constituir inovação recursal, não deduzida nas razões de apelação, o que
constitui fundamento autônomo para sua rejeição.
9. O acórdão recorrido está alinhado à orientação consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, incidindo o óbice da Súmula n. 83/STJ.
10. Não há ilegalidade flagrante que autorize a concessão de habeas corpus de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
o, incisos I e II; Código Penal,
Lei n. 8.137/1990, art. 1
art. 65, inciso I; Súmula n. 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 2.101.938/RJ,
DJEN de
STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira,
13/8/2025,
18/8/2025;
REsp n. 2.029.364/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
10/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54724674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:32
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: af426a3a-1f86-499b-b8c9-d615d48dff1f

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2201522 - RS(2025/0079576-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO PAULO SOSTER
ADVOGADOS
: HERNANI FORTINI DA SILVA - RS078878
FLORA VOLCATO DA COSTA - RS079423
JOÃO HENRIQUE PACHECO CARDOZO - RS071089
CLEMENTINA ANA DALAPICULA - RS107111
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
DOSIMETRIA DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ATENUANTE ETÁRIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso
especial e negou-lhe provimento. O recorrente foi condenado pelo Tribunal Regional
Federal da 4a Região, em apelação criminal, como incurso no
o, incisos I e II, da
art. 1
em continuidade delitiva, à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de
Lei n. 8.137/1990,
reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 146 dias-multa.
2. A decisão agravada afastou a alegação de inépcia da denúncia por prejudicialidade
decorrente da superveniência de sentença condenatória, reconheceu a ausência de
interesse recursal quanto à culpabilidade em razão da neutralização promovida pelo
acórdão recorrido, manteve a valoração negativa das circunstâncias pelo uso de
interpostas pessoas e das consequências pelo expressivo valor sonegado de R$
694.460,85, além de rejeitar a aplicação da atenuante do
do Código
art. 65, inciso I,
Penal, por exigir 70 anos na data da sentença.
3. No agravo regimental, a defesa sustenta a necessidade de reexame da dosimetria
quanto às circunstâncias e consequências do crime, alegando que o uso de interpostas
pessoas estaria intrinsecamente ligado à mecânica do crime tributário e que a negativação
dessa vetorial configuraria bis in idem com a elementar do tipo. Questiona a
Documento eletrônico VDA54415686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:01
Código de Controle do Documento: dd2331e4-5362-4b27-b18a-693e46408343

proporcionalidade da fração de aumento aplicada à pena-base diante do valor sonegado e
postula o reconhecimento da atenuante etária mediante interpretação sistemática com o
Estatuto do Idoso, aos 60 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o uso de interpostas pessoas para
constituição de empresa com finalidade de sonegação configura bis in idem com a
elementar do tipo penal; (ii) saber se a fração de aumento aplicada à pena-base em razão
do valor sonegado foi proporcional; e (iii) saber se é possível aplicar a atenuante etária do
do Código Penal com base no conceito de "idoso" do Estatuto do Idoso.
art. 65, inciso I,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O uso de interpostas pessoas para efetivar a fraude tributária justifica a negativação
das circunstâncias do crime, pois revela sofisticação do modus operandi que extrapola o
desvalor já considerado na tipificação, não configurando bis in idem.
6. A fixação da pena-base está sujeita à discricionariedade vinculada do julgador, não
sendo obrigatória a aplicação de critério matemático rígido. No caso, o aumento de pena
foi proporcional ao expressivo valor dos tributos sonegados, que superou em quase sete
vezes o parâmetro jurisprudencial de R$ 100.000,00.
7. A atenuante do
do Código Penal exige que o agente seja maior de 70
art. 65, inciso I,
anos na data da sentença, não sendo possível estender o benefício com base no conceito
de "idoso" do Estatuto do Idoso, que tutela situações diversas.
8. A tese de aplicação da atenuante etária foi rejeitada pelo Tribunal Regional Federal da
4a Região por constituir inovação recursal, não deduzida nas razões de apelação, o que
constitui fundamento autônomo para sua rejeição.
9. O acórdão recorrido está alinhado à orientação consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, incidindo o óbice da Súmula n. 83/STJ.
10. Não há ilegalidade flagrante que autorize a concessão de habeas corpus de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O uso de interpostas pessoas para efetivar fraude tributária justifica a negativação das
circunstâncias do crime, por revelar sofisticação do modus operandi que extrapola o
Documento eletrônico VDA54415686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:01
Código de Controle do Documento: dd2331e4-5362-4b27-b18a-693e46408343

2.
desvalor já considerado na tipificação.
A fixação da pena-base está sujeita à
discricionariedade vinculada do julgador, não sendo obrigatória a aplicação de critério
3.
matemático rígido.
A atenuante do
do Código Penal exige que o
art. 65, inciso I,
agente seja maior de 70 anos na data da sentença, não sendo possível sua aplicação com
base no conceito de "idoso" do Estatuto do Idoso.
Dispositivos relevantes citados:
o, incisos I e II; Código Penal,
Lei n. 8.137/1990, art. 1
art. 65, inciso I; Súmula n. 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 2.101.938/RJ,
DJEN de
STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira,
13/8/2025,
18/8/2025;
REsp n. 2.029.364/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
10/2/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO PAULO SOSTER contra
decisão monocrática que conheceu do recurso especial e negou-lhe provimento (fls. 651-
657).
O recorrente foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, em
apelação criminal, como incurso no
o, incisos I e II, da
em
art. 1
Lei n. 8.137/1990,
continuidade delitiva, à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, além de 146 dias-multa (fls. 466-493).
A decisão agravada afastou a alegação de inépcia da denúncia por
prejudicialidade decorrente da superveniência de sentença condenatória, reconheceu a
ausência de interesse recursal quanto à culpabilidade em razão da neutralização
promovida pelo acórdão recorrido, manteve a valoração negativa das circunstâncias pelo
uso de interpostas pessoas e das consequências pelo expressivo valor sonegado de R$
694.460,85, além de rejeitar a aplicação da atenuante do
do Código
art. 65, inciso I,
Penal, por exigir 70 anos na data da sentença (fls. 651-657).
No agravo regimental, a defesa sustenta a necessidade de reexame da
dosimetria quanto às circunstâncias e consequências do crime, alegando que o uso de
interpostas pessoas estaria intrinsecamente ligado à mecânica do crime tributário e que a
negativação dessa vetorial configuraria
com a elementar do tipo. Questiona a
bis in idem
proporcionalidade da fração de aumento aplicada à pena-base diante do valor sonegado e
postula o reconhecimento da atenuante etária mediante interpretação sistemática com o
Documento eletrônico VDA54415686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:01
Código de Controle do Documento: dd2331e4-5362-4b27-b18a-693e46408343

Estatuto do Idoso, aos 60 anos. Requer juízo de retratação ou submissão do agravo à
Turma (fls. 661-664).
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão monocrática (fl.
660).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Registro, inicialmente, que o agravante impugna especificamente os
fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual passo ao exame das teses
deduzidas.
No tocante às circunstâncias do crime, a decisão agravada manteve a
valoração negativa em razão do uso de pessoas interpostas para constituição de empresa
com finalidade de sonegação. A defesa sustenta que tal fundamento configuraria bis in
com a elementar do tipo penal. Sem razão, contudo. Registro, de início, que o
idem
Tribunal de origem neutralizou a culpabilidade exatamente para evitar sobreposição de
fundamentos, mantendo negativas apenas as vetoriais circunstâncias e consequências,
com conteúdos distintos e autônomos (fls. 488-491).
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o uso de interpostas pessoas,
conhecidas como "laranjas", para efetivar a fraude tributária justifica a negativação das
circunstâncias judiciais, porquanto não constitui procedimento necessário à prática
delitiva, revelando sofisticação do
que extrapola o desvalor já
modus operandi
considerado na tipificação. Nesse sentido, a Sexta Turma assentou:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA.
o, I E II, DA
ART. 1
LEI N. 8.137/1990.
VIOLAÇÃO DO
DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
ART. 59
CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
DESPROPORCIONALIDADE
NÃO
VERIFICADA.
AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO.
1. O Tribunal de origem logrou apresentar fundamentos
idôneos para exasperar a pena-base. O uso de pessoas interpostas como
"laranjas" para efetivar a fraude justifica a negativação da
culpabilidade, porquanto dificulta sobremaneira a descoberta da ação
delituosa.
Além disso, não se trata de procedimento necessário para a
prática do crime, o que afasta a ocorrência de bis in idem. Tampouco há
bis in idem quanto às circunstâncias, pois a execução do crime
mediante remessas de recursos ao exterior por meio de contratos de
câmbio antecipados, lastreados por documentação falsa, revela a
sofisticação do empreendimento criminoso investigado nestes autos, o
Documento eletrônico VDA54415686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:01
Código de Controle do Documento: dd2331e4-5362-4b27-b18a-693e46408343

que não implica dupla penalização por haver outra ação penal
investigando eventual crime de evasão de divisas.
1.1. Não há falar em critério matemático impositivo
estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle
de legalidade do critério eleito pelo Juízo a quo, de modo a averiguar se
a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e
concreta (discricionariedade vinculada). No caso, considerando que a
instância ordinária utilizou de fundamentação idônea para aumentar a
pena e aplicou um critério razoável dentro da discricionariedade
vinculada que lhe é assegurada pela lei - cerca de
do intervalo da
1/6
pena do crime contra a ordem tributária (art.
1o, I e II, da
-, não há falar em
Lei n. 8.137/1990)
desproporcionalidade.
2. Recurso especial improvido.
(
relator Ministro Sebastião Reis
REsp n. 2.101.938/RJ,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.
Quanto às consequências do crime, o Tribunal de origem negativou a vetorial
em razão do expressivo valor dos tributos sonegados, fixado em R$ 694.460,85. A defesa
questiona a proporcionalidade da fração de aumento e invoca o parâmetro de
por
1/6
circunstância judicial negativa. Ocorre que esta Corte reconhece a discricionariedade
vinculada do julgador na fixação da pena-base, admitindo o controle de legalidade sem
imposição de critério matemático rígido. No caso, o acórdão recorrido fixou a pena-base
em 2 anos e 8 meses, ou seja, 8 meses acima do mínimo legal de 2 anos, para duas
vetoriais negativas — o que representa aumento de aproximadamente 4 meses por
circunstância desfavorável, dentro do parâmetro de
invocado pela própria defesa (fls.
1/6
488-491).
O valor sonegado no caso concreto supera em quase sete vezes o parâmetro
jurisprudencial de R$ 100.000,00, justificando amplamente a exasperação. Conforme
decidido pela Quinta Turma:
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA.
AUMENTO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. PADRÕES
DECISÕES FIXADOS PELO STJ. CONTROLE DE LEGALIDADE.
AFASTAMENTO
EXIGE
MOTIVAÇÃO
ADEQUADA.
INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME. ELEVADO VALOR DE DANO AO ERÁRIO. MOTIVO
VÁLIDO. MULTIRREINCIDÊNCIA. 8 (OITO) CONDENAÇÕES
ANTERIORES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE
PELA
1/3
AGRAVANTE.
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal
Regional Federal da 5a Região, alegando violação ao
do Código
art. 619
de Processo Penal e aos arts. 59 e 61, I, do Código Penal, em razão de
Documento eletrônico VDA54415686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:01
Código de Controle do Documento: dd2331e4-5362-4b27-b18a-693e46408343

omissão na análise de precedentes jurisprudenciais e de erros na
dosimetria da pena.
2. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido utilizou a
fração de
para majorar a pena-base, em detrimento da fração de
1/6
1/8,
e que a agravante da reincidência foi aplicada à razão de
sem
1/3
motivação válida. Além disso, alega que o dano ao erário foi calculado
de forma equivocada, considerando acréscimos de multas e juros.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve
omissão do Tribunal de origem na análise de precedentes
jurisprudenciais e se a dosimetria da pena foi aplicada de maneira
desproporcional, especialmente no que diz respeito à pena-base e à
agravante da reincidência.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem não se omitiu na análise dos
precedentes, pois a matéria foi satisfatoriamente apreciada, e o julgador
não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes.
5. A dosimetria da pena-base de forma diversa dos padrões
aceitos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige
motivação adequada. A sentença condenatória que, ao aplicar a fração
de aumento por circunstância judicial negativa, afasta-se da orientação
jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça (
sobre a
1/6
pena mínima ou
sobre o intervalo do preceito secundário), sem
1/8
apresentar fundamentação idônea, viola o disposto no artigo 59 do
Código Penal.
6. As consequências do crime foram consideradas
desfavoráveis devido ao elevado valor do prejuízo causado ao erário, o
que justifica a modulação da pena-base. O Superior Tribunal de Justiça
tem o entendimento de que o expressivo valor da sonegação, assim
compreendido pelas instâncias anteriores, constitui fundamento válido
para a negativação da vetorial consequências do delito.
7. A jurisprudência dessa Corte de Justiça entende que é
possível considerar a incidência de juros e multa sobre o valor
sonegado, a fim de corroborar a conclusão segundo a qual o montante
do prejuízo causado ao erário ultrapassa o normal à espécie. No entanto,
ainda que se considere incabível a incidência de juros e de multa no
cálculo do dano, para fins de modulação das consequências do crime, o
fato é que o valor suprimido de imposto equivale a R$ 242.985,81
(duzentos e quarenta e dois mil e novecentos e oitenta e cinco reais e
oitenta e um centavos), conforme auto de infração da Receita Federal
do Brasil (e-STJ fls. 57), o que é suficiente, por si só, para demonstrar
que a conduta da recorrente extrapolou as elementares ínsitas ao tipo.
8. A aplicação da agravante da reincidência à razão de
é
1/3
adequada, dado o histórico de multirreincidência do recorrente.
Conforme sentença condenatória, confirmada em segundo
grau, a ré é multirreincidente, com 8 (oito) condenações anteriores que
geram reincidência (e-STJ fls. 652), razão pela qual a fração de
está
1/3
em linha com a jurisprudência dessa Corte de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA54415686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:01
Código de Controle do Documento: dd2331e4-5362-4b27-b18a-693e46408343

7. Recurso especial parcialmente provido para redimensionar
a pena do recorrente, com a aplicação da fração de
para cada
1/6
circunstância judicial negativa.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 2.029.364/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
10/2/2025.
No que concerne à atenuante do
do Código Penal, a defesa
art. 65, inciso I,
propõe interpretação sistemática
para aplicar o conceito de "idoso" do
in bonam partem
Estatuto do Idoso, aos 60 anos. A pretensão não encontra amparo legal. O dispositivo
penal é expresso ao exigir que o agente seja maior de 70 anos na data da sentença, não
cabendo ao intérprete estender o benefício com base em legislação extrapenal que tutela
situações diversas. O recorrente nasceu em
contando 59 anos na data da
03/04/1964,
sentença de primeiro grau (
), razão pela qual não preenche o requisito etário.
19/12/2023
Ademais, ainda que superado o mérito, observo que o Tribunal Regional Federal da 4a
Região, no julgamento dos embargos de declaração, identificou inovação recursal nessa
tese, por não ter sido deduzida nas razões de apelação, o que constitui fundamento
autônomo para sua rejeição (fls. 526-527).
Em síntese, o acórdão recorrido está alinhado à orientação consolidada desta
Corte Superior, incidindo o óbice da
segundo a qual "não se conhece
Súmula n. 83/STJ,
do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida".
Por fim, não verifico ilegalidade flagrante que autorize a concessão de habeas
de ofício.
corpus
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54415686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:01
Código de Controle do Documento: dd2331e4-5362-4b27-b18a-693e46408343

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.201.522 / RS
Número Registro: 2025/0079576-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50233967420214047100
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO PAULO SOSTER
ADVOGADOS
: HERNANI FORTINI DA SILVA - RS078878
FLORA VOLCATO DA COSTA - RS079423
JOÃO HENRIQUE PACHECO CARDOZO - RS071089
CLEMENTINA ANA DALAPICULA - RS107111
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: LUCIANE FAVERO BIMBATO
ADVOGADOS
: HERNANI FORTINI DA SILVA - RS078878
FLORA VOLCATO DA COSTA - RS079423
JOÃO HENRIQUE PACHECO CARDOZO - RS071089
CLEMENTINA ANA DALAPICULA - RS107111
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO PAULO SOSTER
Documento eletrônico VDA54689364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:27
Código de Controle do Documento: d5e90af2-3746-4262-8a91-32c6a8249adf

ADVOGADOS : HERNANI FORTINI DA SILVA - RS078878
FLORA VOLCATO DA COSTA - RS079423
JOÃO HENRIQUE PACHECO CARDOZO - RS071089
CLEMENTINA ANA DALAPICULA - RS107111
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:27
Código de Controle do Documento: d5e90af2-3746-4262-8a91-32c6a8249adf